Tribunal: TJMT
Processo: 1016578-85.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016578-85.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Procuração]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE ENTREGA DE PRONTUÁRIO MÉDICO – PROCURAÇAO ‘AD JUDICIA’ – ADVOGADO – EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA PELO HOSPITAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 188, INCISO I § 2º DO ART. 654 DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – Causa espécie que um advogado, ao argumento do hospital pedir reconhecimento de firma na procuração para retirada de documentos aptos ao ingresso de ação para cobrança do seguro DPVAT prefira ingressar com ação em vez de, simplesmente, pedir ao seu cliente que se dirija ao Cartório e por0videncie o exigido, em total ausência de razoabilidade.

(2) - A procuração ‘ad judicia’ concede ao advogado de postular em juízo em nome do seu cliente. Não se confunde com procuração para representação na área administrativa e, desta forma, inaproveitável para ato diverso.

(3) - Não existe ilegalidade do hospital, em face do caráter sigiloso do prontuário medico, onde retrata toda a vida do paciente naquele local, em exigir do advogado o reconhecimento de firma na procuração para representar seu cliente onde pretende ter acesso a tal documento.

(4) - O próprio artigo 654, § 2º, do Código Civil, trata do instrumento do mandato e disciplina que ‘O TERCEIRO COM QUEM O MANDATÁRIO TRATAR PODERÁ EXIGIR QUE A PROCURAÇÃO TRAGA A FIRMARECONHECIDA’.

(5) – Conhecido e provido o recurso, inverte-se o ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

O advogado RODRIGO BRANDÃO CORREA ingressou com MANDADO DE SEGURANÇA em face do representante do HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, ao argumento de que necessitava de dois prontuários médicos se seus clientes para fins de ingresso com ação de cobrança do seguro DPVAT.

Entretanto, lhe foi negada a pretensão administrativa ao argumento de que, para tal mister, indispensável que a procuração estivesse com reconhecimento de firma. Sustentou que a medida se apresenta um tanto burocrática.

A ação foi julgada improcedente e, neste viés, o autor condenado nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Inconformado, pelos mesmos argumentos, ingressou com recurso de apelação, sustentando, novamente, restrição ao exercício profissional do advogado, pugnou pela reforma da sentença.

Em resposta, manifesta a apelada pela manutenção da sentença de primeiro grau e as conseqüências advindas deste pronunciamento recursal.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, com tantas fraudes acontecendo em relação às ações pertinentes ao recebimento do seguro DPVAT, baixando os fatos a um aspecto factual, não vejo com bons olhos o apelante em vez de exigir dos seus clientes que compareçam pessoalmente naquele hospital e pegue seu prontuário, como estabelece o artigo 6º da Resolução 1605/2000, editada pelo Conselho Federal de Medicina ou mesmo, determine que compareça em uma unidade Cartorária e reconheça a firma das procurações e preferir o ingresso de um processo judicial, que, no caso, tramita desde o ano e 2018. Aliás, frise-se, a rigor do que estabelece a Súmula 405 do STJ, a ação para cobrança de seguro DPVAT, prescrevendo em 03 (três) anos, já estamos em 2023, de há muito perderam seus clientes com o ingressa da aludida ação, aspecto superveniente. Causa espécie o advogado optar pelo procedimento judicial quando, em verdade, mais razoável, mais rápido, seria até levar seu cliente ao Cartório para conseguir o reconhecimento da firma e, por conseqüência, resolver esta situação, sem mais delongas.

O primeiro enfoque diz respeito que o advogado, segundo o narrado, registra que se trata de procuração ‘ad judicia’, isto é, para representar seu cliente e, neste contexto, nada tem a ver com instrumento para representação de cunho administrativo junto ao hospital.

De outro lado, prontuário médico não é apenas o registro da anamnese do paciente, mas nele contém todo acervo documental padronizado, ordenado e conciso, referente a registro de cuidados médicos prestados e aos documentos anexados, assim como exame clínico do paciente, suas ficas de ocorrência e prescrição terapêutica, os relatórios de enfermagem, os relatórios da anestesia e da cirurgia, a ficha de registro de resultados complementares e, até mesmo, copias de atestados e solicitações de exames. É a vida do paciente dentro da unidade hospitalar. Por outro viés, os médicos, no exercício de seus misteres, se deparam com inúmeras situações que, se não existisse o sigilo profissional, inviabilizaria a sua própria profissão, já que, com receio de vazamento de informações pessoais.

Por outro lado, agora adentrando no seara constitucional, consagrou a Carta Magna direito à intimidade e a própria imagem do cidadão, salvaguardando direito íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.

Neste aspecto, analisando o que estabelece os artigos 5º e 6º, da Resolução 1605/2000, do Conselho Federal de Medicina, com relação aos prontuários médicos, a autoridades ou por solicitação do paciente ou de autoridades.

Por sua vez, o artigo 5º da Lei 8906/94 estabelece que: ‘O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandado’.

Feitas estas questões, estabelece a Constituição Federal que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, no limites da lei. E, como se sabe, de há muito foi abolida a exigência de reconhecimento de firma para que o advogado postule em juízo em nome de seu cliente.

A presença do advogado no processo constitui fator inequívoco de observância e respeito às liberdades públicas e aos direitos constitucionalmente assegurados às pessoas. “É ele instrumento poderoso de concretização das garantias instituídas pela ordem jurídica”. (STF - 1ª T., - Petição 1.127-9/SP- rel. min. Ilmar Galvão, Diário da Justiça, Seção I, 1 abr. 1996, p. 9.817). (
https://www.migalhas.com.br/depeso/319775)
’.

Igualmente, não pode ser olvidado o nascimento para o mundo jurídico da lei 13.726/18, a chamada "lei da desburocratização", que no art. 3º, inciso I, registra que: "Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é dispensada a exigência de reconhecimento de firmas em procuração.

Finalmente, não pode ser olvidado o nascimento para o mundo jurídico da lei 13.726/18, a chamada "lei da desburocratização", que no art. 3º, inciso I, registra que:

"Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é dispensada a exigência de:

I - reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura com aquela constante do documento de identidade do signatário, ou estando este presente e assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento.

De outro lado, para conseguir os prontuários médicos, não basta a apresentação da procuração com poderes ‘ad judicia’, esta apta tão somente para representar o cliente junto ao Poder Judiciário e sim com poderes especiais conferidos a pratica daquele ato, ficando aqui o registro.

Mas, no caso concreto e, sobretudo devido a particularidade da situação, documento altamente sigiloso porque registra a vida íntima de uma pessoa, situações outras tratadas linhas acima, sobretudo perseguindo o advogado o caminho tortuoso de um processo judicial em vez de tomar outras medidas mais suaves (mandar o cliente reconhecer firma), divisando uma situação com sérios indícios de que, possivelmente, se tratará de mais uma fraude em relação ao recebimento do seguro DPVAT (não afirmando, apenas supondo), concluo que a exigência da apelada, quanto ao reconhecimento de firma, o fez para preservar a intimidade do paciente, resguardar com possível ingresso em seu desfavor com indenização por danos morais (caso o documento não seja autêntico) e, desta forma, perfeitamente identificado o exercício regular de um direito, a rigor do que está consagrado pelo artigo 188, inciso I, do Código de Processo Civil.

Aliás, o próprio artigo 654, § 2º, do Código Civil, trata do instrumento do mandato e disciplina que ‘O TERCEIRO COM QUEM O MANDATÁRIO TRATAR PODERÁ EXIGIR QUE A PROCURAÇÃO TRAGA A FIRMA RECONHECIDA’.

Portanto, no caso, a exigência, trata-se de um poder/dever da parte apelada assim proceder em resguardo da intimidade do internado naquele hospital e para evitar que, no futuro, possa responder judicialmente por algum excesso cometido ante a possibilidade de o documento apresentado, sem o reconhecimento de firma, possa não ser autêntico.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso e lhe nego provimento. Com espeque no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, égide dos alcunhados honorários recursais esta verba fica majorada para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.

E como encaminho meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023